Tribunal: STF
Processo: HC 243634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Daiane Martins Lopes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 914.365/RS.



    O impetrante narra que a paciente, presa em flagrante há quase 3 meses, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 1).



    Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e que durante a audiência de custódia, pediu que fosse concedida a prisão domiciliar à paciente. Entretanto o pedido foi negado sob o argumento da gravidade de delito, e, que, a paciente já recebera a oportunidade quanto à liberdade provisória porém seguiu em prática delitiva. (p. 1-2)



    Afirma que a paciente tem duas filhas, Daniele Lopes de Freitas de 15 anos e Júlia Lopes de Freitas de 16 anos, portanto dependentes da paciente. (p. 4)



    Acrescenta que “em virtude dos graves eventos climáticos que estão ocorrendo no Estado do Rio Grande do Sul causando o rompimento de pontes, transbordamentos de diques deixando diversas cidades submersas e famílias desalojadas. 12. Deste modo, considerando a situação de calamidade que vivemos, fator analisado pelas VECs de Porto Alegre e Novo Hamburgo, que liberou do cárcere vários presos com o fito de diminuir a população carcerária, auxiliando no funcionamento da casa prisional, a manutenção da prisão preventiva da paciente vai totalmente de encontro às medidas adotadas pelas VECs” (p. 5)



    Alega que a paciente possui endereço fixo e é primária.



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque ainda está aberto seu prazo recursal.



    Ademais, ao contrário do que afirma o impetrante, não houve, no STJ, indeferimento do pedido liminar. O Presidente daquele indeferiu liminarmente o próprio habeas corpus, de modo que seu caso não tem nenhuma relação com a súmula 691.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente, em razão de seus antecedentes criminais, inclusive por ser reincidente específica em delito de tráfico de drogas, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    ‘No que se refere à Daiane (evento 2, CERTANTCRIM2), esta também teve passagem neste NUGESP, no dia 14/09/2023, pelo delito de tráfico de drogas, sendo concedida liberdade provisória com cautelares (autos nº 51934029320238210001). Contudo, encontram-se, novamente, neste Núcleo, em situação bastante semelhante aos anteriores flagrantes, denotando, dessa forma, que cautelares não são suficientes para frear seu ímpeto criminoso, pois, aparentemente, fazem do crime seu meio de vida, de modo que, se soltos, a tendência é que ampliem seus antecedentes’. 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois o benefício foi afastado em razão de não ser a paciente, em princípio, a responsável pelo cuidado de sua filhas e, mais ainda, por estas serem adolescentes com idade superior as hipóteses previstas no artigo 318 do CPP (fls. 21/22). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior”. (eDOC 3 p.3)



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    No caso dos autos, a nova prisão em flagrante, durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, é uma dessas situações, por revelar sua ineficácia para impedir a reiteração delitiva. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. (...) 3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.751 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Paciente presa preventivamente. Prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Pretendida conversão em prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Paciente que já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, mas restou denunciada novamente pelos mesmos delitos. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 228.163 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente